Tribunal: TJDFT
Processo: 0021453-17.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS TENTADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado, julgando de forma francamente dissociada da realidade probatória apresentada.
2. Se os jurados reconheceram que os apelantes praticaram as tentativas de homicídio com supedâneo em elementos do conjunto probatório, não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
3. Constatado erro ou injustiça na aplicação da pena, impõe-se correção para patamar razoável e suficiente para prevenir e reprimir o crime.
4. Praticadas duas tentativas de homicídio, concomitantemente, contra duas vítimas, aplica-se o concurso formal próprio se, pela forma como os fatos se desencadearam, não há evidências de que esses crimes resultaram de desígnios autônomos.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos